Tribunal: TJES
Processo: 0020468-55.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020468-55.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA – DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

3
.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a sentença de fls. 91/94, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido deduzido na presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de autos de infração”.

Nas razões recursais (id 4830065), alega o Apelante, em síntese, (a) que a sentença abordou o objeto da pretensão com superficialidade, de modo que restaria evidenciada a negativa de prestação jurisdicional e a subsequente nulidade; (b) que é nulo o auto de infração por falta de descrição objetiva e clara da conduta infracional praticada, bem como pela violação ao princípio da isonomia, na medida em que o próprio Município não procede com distribuição de senhas; (c) que não foram asseguradas ao Apelante as garantias do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, porquanto não teria havido análise de todas as diferentes alegações suscitadas na defesa e no recurso administrativos e (d) que há violação à razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do valor da multa administrativa.

Em contrarrazões (id 4830069), o Apelado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020468-55.2020.8.08.0011

APELANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a sentença de fls. 91/94, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido deduzido na presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de autos de infração”.

Narra a petição inicial que fora aplicada, em desfavor do Apelante, multa administrativa no valor de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais) pelo Órgão de Defesa e Proteção ao Consumidor do Município de Cachoeiro de Itapemirim por infração aos princípios consumeristas previstos no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de autenticação das "senhas" disponibilizadas aos consumidores, na forma exigida pela legislação municipal.

Nas razões recursais (id 4830065), alega o Apelante, em síntese, (a) que a sentença abordou o objeto da pretensão com superficialidade, de modo que restaria evidenciada a negativa de prestação jurisdicional e a subsequente nulidade; (b) que é nulo o auto de infração pela falta de descrição objetiva e clara da conduta infracional praticada, bem como pela violação à isonomia, na medida em que o próprio Município não procede com distribuição de "senhas"; (c) que não foram asseguradas ao Apelante as garantias do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, porquanto não teria havido análise de todas as diferentes alegações suscitadas na defesa e no recurso administrativos e (d) que há violação à razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do valor da multa administrativa.

Pois bem.

Prefacialmente, impende afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional por parte da sentença, haja vista que o MMº. Juiz de Direito
a quo
declinou as razões fáticas e jurídicas que considerou adequada para a solução da lide.

Quanto ao assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
e
mbora o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabeleça que todas as Decisões proferidas pelo Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, certo é que, não haverá nulidade quando a fundamentação, ainda que concisa ou contrária aos interesses da parte, seja suficiente para a solução da controvérsia
” (TJES – Agravo de Instrumento nº. 5010283-32.2022.8.08.0000 - Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 30.05.2023).

Deve ser rejeitada, portanto, a alegação recursal.

Quanto à matéria de mérito, não se descuida de que nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Entretanto, esta não é a situação verificada nos autos.

Convém salientar que a Lei Municipal nº. 6.601/2012, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu art. 2º, inciso IV, alínea “b”, impõe às instituições financeiras a obrigação de dispor de sistema de expedição e autenticação de senhas aos consumidores, nos seguintes termos:

Art. 2º. Todas as Instituições bancárias e cooperativas de crédito para melhor atender seus usuários são obrigadas:

IV – Dispor de sistema de expedição e autenticação de senhas, de modo a possibilitar o controle de tempo de espera para os respectivos atendimentos do setor de caixa na forma da Lei assim dispondo:

(...)

b) Autenticação da respectiva senha contendo o horário do início do atendimento.

Do exame do presente caderno processual, extrai-se que não assiste razão ao Apelante ao apontar a inexistência da infração administrativa, haja vista que não se desincumbiu do ônus de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos sancionatórios.

Conforme se infere do processo administrativo acostado aos autos, o Apelante havia sido notificado, em 27.01.2016, por meio do “Termo de Inspeção e Advertência nº. 06/16” (fls. 34), ante o descumprimento do disposto no suprarreferido art. 2º, inciso IV, alínea “b”, da Lei Municipal nº. 6.601/2012.

Posteriormente, na data de 07.08.2017, em nova fiscalização, restou verificado o descumprimento da obrigação legal, conforme descrição contida no “auto de infração” de fls. 19, razão pela qual, após regular procedimento administrativo, com observância ao contraditório e os respectivos recursos, houve aplicação de multa à Apelante.

Deste modo, observa-se a existência de substrato fático e jurídico para aplicação da sanção administrativa, razão pela qual penso ter agido com acerto, neste tocante, a sentença impugnada.

Ademais, a partir das cópias do processo administrativo juntado aos autos (fls. 19/55), observa-se que foi assegurado ao Apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório, além de terem sido fundamentadas as decisões proferidas, de modo que não se vislumbra a alegada violação ao devido processo legal na esfera administrativa.

No que concerne à sanção aplicada, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e artigo 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“
Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE BV FINANCEIRA S.A. IMPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

(...)

2. A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. Todavia, a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal, que alcança o valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), demonstra-se exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente, merecendo, portanto, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151570256, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AUDIÊNCIA FALTA INJUSTIFICADA MULTA MANTIDA PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A falta injustificada às convocações do PROCON Municipal enseja a imposição de sanções administrativas e civis, conforme o caso em concreto. A multa, por sua vez, insere-se no rol das mencionadas sanções administrativas passíveis de aplicação pelo PROCON, nos termos do art. 56, I, da Lei Federal nº. 80.78/90 (Código de Defesa do Consumidor), combinado com o art. 33, § 2º, do Decreto nº. 2.181/97.

2. Valor da multa reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, nos termos fixados pela sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 024110262250, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, e levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, cada parte arcará com a sucumbência recíproca, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido respectivamente. Custas
pro rata.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar